Tribunal: TJMMG
Processo: 2001047-81.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001047-81.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - A DECISÃO RECORRIDA NADA TERIA MENCIONADO ACERCA DA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC QUANDO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DA OITIVA DA TESTEMUNHA E DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACLARAR A DECISÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Janusa Santos de Almeida e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao presente recurso, apenas para aclarar a decisão constante no Evento 11, mantendo, entretanto, intacto seu conteúdo. RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por Janusa Santos de Almeida, aduzindo que a decisão colegiada que reformou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manteve o ato punitivo seria omissa. Argumenta a embargante que a decisão recorrida nada teria mencionado acerca da ausência de nomeação de defensor ad hoc quando da oitiva das testemunhas no processo administrativo disciplinar. Requer o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada. Como o acórdão realmente não mencionou expressamente sobre a alegação de que a oitiva de testemunhas sem a nomeação de defensor ad hoc constitui causa de anulação da punição disciplinar, foi determinada a intimação do embargado, nos termos do previsto no § 2º do art. 1.023 do CPC, que, por sua vez, deixou de apresentar a sua contrariedade ao recurso interposto. É o breve relatórioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para aclarar o conteúdo da decisão judicial. O embargante indicou ausência de manifestação acerca de sua tese, no sentido de que a oitiva de uma testemunha sem a nomeação de um defensor ad hoc causaria a nulidade do procedimento e, via de consequência, da própria punição. Dispõe o art. 70, inciso XXI, da Lei n. 14.310/2002 que a ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja um defensor nomeado pelo presidente. Embora realmente não tenha sido nomeado defensor para a oitiva da testemunha, não houve qualquer apontamento de prejuízo para a defesa, razão pela qual entendo ser aplicável o art. 69 da Lei n. 14.310/2002, que assim dispõe: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. No caso dos autos, sequer foi esclarecida qual a utilidade de oitiva desta testemunha, tampouco qual o prejuízo suportado pela parte. Portanto, tal tese é insuficiente para a pretensão da parte de reformar a decisão colegiada que deixou de acolher as suas pretensões. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso apenas para aclarar a decisão constante no Evento 11, mantendo, entretanto, intacto seu conteúdo. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato